Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1000088-97.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrentes: ANTONIO GAUDENCIO DE ALMEIDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorridos: ANTONIO GAUDENCIO DE ALMEIDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/11/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.
2. Com relação à preliminar de prescrição, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência da negativação do seu nome em 20/12/2020, consoante consulta averbada no extrato colacionado na exordial, sendo este o termo a quo para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente ação fora ajuizada em 05/01/2021, não há se falar em prescrição, razão pela qual afasto a prefacial suscitada pela empresa de telefonia Recorrente/Recorrida.
3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido ANTONIO GAUDENCIO DE ALMEIDA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia.
4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido ANTONIO GAUDENCIO DE ALMEIDA em ter celebrado contrato com a Recorrente/Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência da contratação.
5. Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítimo.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da empresa de telefonia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000088-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ANTONIO GAUDENCIO DE ALMEIDA - CPF: 788.079.801-34 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021